Tribunal: TJDFT
Processo: 0751449-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751449-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI REU: TOP 7 MIDIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização, deferiu a tutela de urgência para determinar aos ora agravantes que abstenham-se de reproduzir, divulgar e/ou utilizar, sob qualquer forma, a marca ou qualquer outro sinal que se confunda com a marca objeto dos autos, excluindo-os dos ingressos que imprimir, bem como daqueles passíveis de impressão por eventuais adquirentes; suspendam a divulgação e retirem de circulação todo e qualquer material que associe os produtos/serviços e demais atividades à marca, sejam eles veiculados pela internet (redes sociais, blogs, sites), por jornais ou qualquer outro meio de comunicação, impresso ou eletrônico; recolham do mercado todos e quaisquer produtos que reproduzam indevidamente a marca, em quaisquer combinações de cores, à venda nos estabelecimentos comerciais dos requeridos ou de terceiros, ou ainda os que estão em estoque. Os agravantes sustentam que a decisão agravada não pode prevalecer, uma vez que os agravantes também possuem a titularidade da marca em questão. Relatam que o registro da marca do agravado é em classe distinta do fim de uso da marca dos agravantes. Informam utilizar a marca Festa Forest Nature Vibe Open Air desde o ano de 2014 para a realização de eventos, data que alegam ser anterior à data do registro do agravado. Afirmam que, enquanto o agravado é detentor da marca Fest Forest Nature Vibe Open Air no INPI apenas na classe NLC (10) 35, referente à propaganda; gestão de negócios; administração de negócios e funções de escritórios, os agravantes possuem o pedido de registro da marca Fest Forest Nature Vibe Open Air no INPI na classe NCL (11) 41 (que inclui, dentre outros, planejamento de festas, produção de shows, serviços de entretenimento e venda de ingressos para shows e espetáculos). Argumentam que, em razão do princípio da especialidade, a proteção da marca restringe-se à classe de produtos ou serviços em que é registrada, o que possibilita a existência de produtos ou serviços de classes diferentes utilizando denominações iguais ou semelhantes. Enfatizam estarem utilizando a marca Festa Forest Nature Vibe Open Air para o fim específico do seu pedido de registro, qual seja, realização de eventos. Destacam não terem efetivado serviços de publicidade e propaganda, que consiste em criação de logomarcas, criação de comerciais, marketing ou outro serviço que se enquadre na classe registrada pelo agravado. Ressaltam que a utilização das marcas para meio e fins distintos impede que o consumidor se confunda. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Relatam que o registro da marca feito por terceiro e depois cedido ao agravado foi feito sem autorização dos agravantes, que já utilizavam a marca desde 2014. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (ID 21935948 e 21935949). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência no processo principal e que, em síntese, determinou aos agravantes que se abstenham de utilizar marca que se confunda com a marca registrada pelo agravado. De início, destaco a necessidade de não esgotar o mérito da controvérsia, por se tratar de irresignação sumária por excelência. Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor. De acordo com o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro e, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura o direito de uso exclusivo em todo território nacional ao seu titular. É importante ressaltar que o princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Assim, salvo os casos de marca de alto renome, não abrange produtos não similares, enquadrados em outras classes. Confira-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas. 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado. 4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva. 5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). (...) 15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp 1688243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 23/10/2018); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA "GAROTO" DA RECORRENTE. EXCLUSIVIDADE. RAMO COMERCIAL DE ALIMENTOS. CLASSES DISTINTAS. CHOCOLATE E BEBIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA PARASITÁRIA. PRECEDENTES DESSA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp n. 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 3/11/2010). 2. Apesar das partes atuarem em um mesmo ramo de alimentos, as classes são distintas, uma fabricando chocolates e a outra bebidas. 3. Inexistindo possibilidade de confusão ou conduta parasitária, possível a convivência das marcas com o mesmo nome. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019). O princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado registrou a marca “Fest Forest Nature Vibe Open Air” na classe NCL (10) 35, cuja especificação é propaganda e publicidade. Por sua vez, os agravantes pediram o registro da marca “Fest Forest” na classe NCL (11) 41, cuja especificação, dentre outros, abrange empresário [organização e produção de espetáculos], organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário], planejamento de festas [serviços de entretenimento], produção de shows e venda de ingressos para shows e espetáculos. O juízo de cognição não exauriente indica que os ramos de atividade não são similares, não sendo justificável a determinação de suspensão do uso da marca dos agravantes. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator